Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES EM EXCESSO. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. EFEITO VINCULANTE DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa a que se refere o art. 523, do Código de Processo Civil de 2015, será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito.
2. Na hipótese, o agravante no presente caso depositou em Juízo com a finalidade de garantia, requerendo expressamente que o depósito não fosse levantado antes do julgamento da impugnação. Desse modo, não há como reconhecer a isenção do agravante em relação aos efeitos de sua mora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.